Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse imediatamente as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, incluindo todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos indicados no laudo médico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da cirurgia bariátrica em sede de antecipação de tutela.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.069 do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando possuem caráter funcional ou reparador, mas permite a formação de junta médica para dirimir dúvidas justificadas e razoáveis sobre eventual finalidade estética dos procedimentos.
4. A documentação juntada aos autos não é suficiente, nesta fase processual, para comprovar que os procedimentos indicados possuem caráter exclusivamente reparador, justificando a necessidade de dilação probatória.
5. A inexistência de prescrição médica de urgência e a ausência de risco imediato à saúde da agravante afastam o perigo de dano irreparável, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023, DJe 19.09.2023 (Tema 1.069). TJDFT, Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 25.11.2024. TJDFT, Acórdão 1811157, 0714107-07.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 22.02.2024.